Tribunal: STF
Processo: RHC 220091
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Joao Raimundo da Cruz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 727.256/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    O recorrente alega, em síntese, estarem presentes os requisitos necessários à aplicação do postulado da insignificância. 



    Aduz, para tanto, que a conduta do recorrente ateve-se ao



     “No presente caso tratado nesta ação penal, ocorreu a subtração de 1 guarda-chuva e um brinquedo avaliados em R$ 50,00, conforme descreve o auto de prisão em flagrante (e-STJ Fl.25), o que se afigura insignificante tendo em mira os postulados que regem o direito penal.” (grifo do autor).



    Para a defesa, 



    “Em relação aos maus antecedentes que pesam sobre o ora recorrente e que foi destacado na r.decisão, não se deve ser analisado com critérios subjetivos e sim objetivos, que significa afirmar que a análise consiste em verificar se o fato tem ou não relevância para o Direito Penal, sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima. As circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatelar, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor. Assim, a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente.”



    Requer o provimento do recurso para que



    “Diante de todo o exposto, requer seja dado provimento ao recurso ora aviado para que, reformada a r. decisão vergastada, ainda que por meio de concessão de habeas corpus de ofício, seja absolvido do crime de furto, em razão de atipicidade material.”



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo não provimento do recurso.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese dos autos, o réu possui reiteração delitiva em delitos contra o patrimônio, inclusive em outras Unidades da Federação, circunstância que impede a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do entendimento pacífico deste Tribunal Superior. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    De fato, entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo recorrente, pois, conforme apontou o Ministro Joel Ilan Paciornik em seu voto, ele seria contumaz na prática de crimes, inclusive patrimoniais, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência da Corte (HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14).



    Anote-se, ainda, que o Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente